Tribunal: TJBA
Processo: 8003380-46.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003380-46.2023.8.05.0074 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA EMBARGADO/APELADO: JOSE CARLOS GOMES Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA (TEMA 1184 DO STF). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003380-46.2023.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JOSE CARLOS GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de Maio de 2025.